Tribunal: TJBA
Processo: 8042808-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042808-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como VALDIR DA BOA MORTE LIRIO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO JOSE CAVALCANTE PONTES

AGRAVADO: NELSON GUIMARAES SANTOS

Advogado(s)
:
HELIO MORENO FREITAS

05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXVI, DA CF/88. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. PREVALÊNCIA SOBRE GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO PROVIDO.

1. A pequena propriedade rural, com área inferior a quatro módulos fiscais e explorada diretamente pela família, é impenhorável, ainda que oferecida como garantia hipotecária.

2. A proteção constitucional prevista no art. 5º, XXVI, da Carta Maior configura direito fundamental indisponível, voltado à preservação da subsistência da entidade familiar rural, amparado no princípio da dignidade humana.

3. Comprovados os requisitos legais de enquadramento do imóvel como pequena propriedade rural e sua exploração familiar, presume-se a impenhorabilidade, cabendo ao exequente o ônus de desconstituir tal presunção, o que não ocorreu no caso.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural subsiste mesmo quando o imóvel for dado em garantia hipotecária, em razão do caráter absoluto e irrenunciável da norma protetiva.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA